Tribunal: TJDFT
Processo: 0719739-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Processo : 0719739-43.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra a r. decisão (id. 157061466 dos autos originários n. 0726208-73.2021.8.07.0001) proferida em cumprimento de sentença, que nada proveu em relação aos pedidos de reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, bem assim de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte do executado. O agravante alega que já exauriu todas as medidas disponíveis para obter a satisfação de seu crédito, contudo, sem êxito, restando como única forma de tentar encontrar bens do devedor “a realização de pesquisa reiterada e automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros em nome do Agravado e suspensão da CNH e passaporte deste”. Questiona que se trata de pedido novo e, por isso, o juízo a quo não poderia simplesmente reiterar os termos de decisão pretérita que nada versou sobre o pleito. Sustenta o cabimento da pesquisa pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, por se tratar de uma ferramenta útil e de fácil utilização pelo juízo, colocada à disposição do credor, que privilegia os princípios da efetividade das execuções e da colaboração, devendo ser implementada quando se mostrar razoável e proporcional. Em relação ao pedido de suspensão da CNH e passaporte do agravado, observa que, recentemente, o STF declarou constitucional a aplicação de medidas atípicas para compelir o executado a cumprir o mandamento judicial. Salienta a proporcionalidade de tais medidas, ante o exaurimento das diligências de pesquisa de bens para pagamento do débito. Pede a concessão da tutela de urgência recursal “para que os autos principais retornem ao seu curso normal” e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicadas as medidas executivas pleiteadas, caso deferida ao final no julgamento do recurso. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator